Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. NÃO RECEBIMENTO DA PEÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. LANÇAMENTOS. PERÍODO DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PARCELA DE RUBRICAS REFERENTES A MÚTUO E FIANCIAMENTO. RESP 1.293.558/PR. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinada a regularização da representação processual do apelado, mas quedando-se este inerte no prazo assinalado, resta configurado óbice ao recebimento das contrarrazões, que devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A despeito da legitimidade do correntista para ajuizar ação de prestação de contas em desfavor do banco (Súmula no 259 do STJ), no que se refere ao interesse processual, em tais casos, há que se analisar, a fundo, se o interessado deduziu pretensão firmada em questionamentos concretos, fundamentados e detalhados, ou, em outros termos, verificar se o correntista devedor apresentou impugnação a operação(ões) bancária(s) cuja dúvida paira de forma claramente detalhada e motivada perante o banco credor, de modo que, sendo genéricas as alegações de irregularidades constatadas, não há que se falar em interesse de agir. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Conforme tese fixada no julgamento do Resp no 1293558/PR, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, “nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”.
4. Apelação conhecida e não provida.